Tribunal: TCU
Processo: 024.815/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em sede de acompanhamento de negociação e celebração de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 604/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1.1. e 9.1.2. do Acórdão 604/2020-TCU-Plenário ; 9.3. acolher as alegações relativas ao subitem 9.2.2. como resposta à oitiva determinada no Acórdão 604/2020-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar os autos ao relator a quo para as providências a seu cargo; e 9.5. dar ciência da deliberação à recorrente e aos demais interessados.